Tribunal: TJPA
Processo: 0817453-21.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817453-21.2023.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO DEIBTI DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0817453-21.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE:
ANTONIO DEIBTI DE OLIVEIRA MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
MARCS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), contra sentença que fixou a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, sustentando fundamentação inidônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, além da redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional em razão da valoração das circunstâncias do crime; e (ii) estabelecer se a pena de multa poderia ser reduzida em razão da hipossuficiência do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo admissível a utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal como fundamento para a exasperação da sanção, conforme a Súmula 17 do Tribunal de Justiça. No caso, a valoração negativa das circunstâncias do delito decorreu da vulnerabilidade da vítima por ser mulher e se encontrar desacompanhada, o que não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base.

4.

Diante da revisão da fundamentação, a reprimenda-base é reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária é fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. Na terceira fase, considerando a causa de aumento pelo concurso de pessoas, a pena definitiva é estabelecida em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

5.

A pena de multa é sanção cumulativa ao crime de roubo, conforme previsão expressa no art. 157 do Código Penal, sendo de aplicação obrigatória, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. A eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa das circunstâncias do crime para fins de exasperação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não podendo se basear em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

2.

A pena de multa prevista no art. 157 do Código Penal tem aplicação obrigatória e sua eventual modificação em razão da hipossuficiência do réu deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 157, § 2º, II; Lei de Execução Penal, art. 169, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Súmula 17.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda para
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de
60 (sessenta) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0817453-21.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE:
ANTONIO DEIBTI DE OLIVEIRA MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
MARCS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANTONIO DEIBTI DE OLIVEIRA MOREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II

do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 23369907 p. 1-4), que no dia 28/10/2023 por volta das 15h10min, a vítima Iarly Bruna Silva Viana estava estacionando sua motocicleta em frente a residência de sua genitora, quando o Apelante juntamente com outro indivíduo não identificado lhe abordou pilotando uma motocicleta Bros, de cor preta anunciou o roubo. Ato contínuo, os mesmos mediante ameaça, subtraíram 01 (uma) bolsa e 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo M53 da ofendida.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 23370029) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 23370034 p. 1-7), pugnando pela readequação da sanção em razão da fundamentação apresentada para o vetor circunstâncias do crime, bem como a redução da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 25064211).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 25302201).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base com relação ao vetor circunstâncias do crime.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento do réu, para que seja reduzida sua pena-base em razão da fundamentação inidônea apresentada para o vetor circunstâncias do crime.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“
Quanto às

circunstâncias do delito
,
o
modus operandi
merece ser exasperado negativamente, posto que o acusado praticou o delito contra vítima mulher, se aproveitando de sua vulnerabilidade física e do fato desta estar desacompanhada durante a empreitada criminosa, circunstância que impossibilitou qualquer forma de reação por parte da vítima.
O réu possui
maus
antecedentes criminais
, posto que ostenta condenação transitada em julgada no processo de nº 00027646420098140028 (ID 103246694), cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena se deu no ano de 2016 (dois mil e dezesseis).
”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada a culpabilidade e consequências do crime, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao vetor

circunstâncias do delito
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
05 (cinco) anos
de reclusão

e pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Verifico que em sentença na
2ª fase
foi reconhecida a atenuante da confissão, razão pela qual fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses

de reclusão
e pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Da mesma forma foi reconhecida pelo juízo sentenciante na
terceira fase,
a causa de aumento pelo concurso de pessoas, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de
60 (sessenta) dias-multa.

2.

Da redução da multa:

Por fim,
pretende a redução da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 157 do CP pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado, a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a sanção de multa foi aplicada em um patamar que guarda correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados no tópico anterior, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de
60 (sessenta) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025